Tribunal: TJMT
Processo: 0003028-32.2015.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003028-32.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON PEREIRA GABRIEL - CPF: 014.845.041-51 (APELANTE), Olicio dos Santos Monteiro (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLICIO DOS SANTOS MONTEIRO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
ABSOLVIÇÃO D
OS
APELANTE
S
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE POR FALTA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.

INVIABILIDADE
.

EXAME P
RELIMINAR QUE APRESENTA
GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO
DO
LAUDO DEFINITIVO
.
INACOLHIMENTO.
2.
POSTULADA A REDUÇÃO
D
O
AUMENTO NO
QUANTUM DE 2 (DOIS) ANOS
ESTABELECIDO
EM VIRTUDE D
A

NEGATIVAÇÃO

DA
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO PARA 1/8 (UM OITAVO)
SOB
RE O INTERVALO D
AS
PENA
S

MÍNIMA E MÁXIMA
.
3.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Não há que se falar em absolvição
d
os
apelante
s
por ausência de laudo
pericial definitivo
do exame da droga apreendida,
porque,

na
hipótese
,

o
laudo de constatação
provisório apresenta grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois
foi
elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.
Precedente do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

2.
Deve ser readequada a pena inicial quando não há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo muito acima do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. A definição acerca do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do magistrado. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

3
.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Olício
dos Santos Monteiro

e
Robson Pereira Gabriel
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo 3ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT
,
nos autos da Ação Penal n.
000
3028-32.2015.8.11.0013,
condenando-
os
pela prática do crime de tráfico de drogas
majorado pelo envolvimento de
adolescente
(art. 33,
caput
,
c/c art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06)
,
impondo
,

ao primeiro
recorrente
,
a
pena de 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa; e, ao se
gundo,
a
pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias-multa de reclusão, em regime aberto, e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, sendo substituída por duas restritivas
de direito.

Os

apelante
s
, nas razões recursais que se encontram
no ID
214109405
,

postula m a s sua s absolviç ões

por ausência de materialidade delitiva,
tendo em vista
a
inexist
ência de laudo pericial definitivo da droga apreendida
.

S
ubsidiariamente,
r
equer
em

a redução da fração utilizada
para majorar a sanção no âmbito da

pena-base
,
para
1/6 (um sexto).

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
214109406
,
pede
o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
219700689
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
214109399, p. 1-3
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 25 de
juhno
de 2015, por volta das 23:00 horas, na residência situada na Rua dos Cajueiros, n° 161, Bairro Jardim Morada da Serra, nesta Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o denunciado
ROBSON e OLÍCIO
fornec
eram droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos, que o acusado
ROBSON
entregou uma porção de substância entorpecente ao seu comparsa
OLÍCIO
, que repassou ao seu sobrinho, o menor
Jefferson Monteiro de Proença
, para que transportasse até a cid
ade de Cuiabá-MT, no ônibus de viagem da empresa
verde
(fl. 22).

Por ocasião dos fatos, a Polícia Civil fora intimada do transporte da droga, e por isso diligenciou e encontrou o referido ônibus. Feita a abordagem, foi localizada, na mochila do menor, uma p
orção de cocaína, motivo pelo qual fora apreendido em flagrante de ato infracional.

Entrevistado pelos policiais, o adolescente delatou os denunciados, afirmando que a droga apreendida estava com o acusado
ROBSON
e que chegou até ele por intermédio do denunciado
OLÍCIO
.

Realizou-se o exame pericial, momento em que foi confirmado o montante da droga apreendida, sendo 52,46 (quinhentos e catorze gramas e setenta e dois centigramas) de cocaína, conforme
consta
no laudo
positivo
de
constatação
de fl. 37
[...]
.

Destaques no original

A
existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos documentos
constantes
nestes
autos
;
bem como
pelos
depoimentos colhidos durante a instrução processual
, destacando que,
não obstante
os

apelante
s
a
legue
m
que não ficou provada a materialidade delitiva
–
a
o argumento de
inexistência de laudo pericial definitivo de exame em substância entorpecente
–
r
azão não lhe
s
assiste.

Isso porque,
em que pese o laudo definitivo de exame em substância entorpecente
não
tenha sido juntado nestes autos,
a
ausência d
esse
documento técnico não obsta o reconhecimento da materialidade, que pode ser aferida a partir da análise das demais provas produzidas, principalmente, por exame preliminar
realizado
por perito oficial
.

Com efeito, infere
-se
do
L
audo
P
ericial n.
410.02.04.2015.271
(ID
214109399, p. 46
)
que

“
foi
submetid
o
à
Reação
p
reliminar com
Tiocianato de
C
obalto
II
,
apresentando resultado
POSITIVO
para a presença de
COCAÍNA
. A cocaína é considerada substância entorpecente, de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou
psíquica, de acordo com a
RDC atual
que regulamenta a
P
ortaria n° 344
, de 12 de maio de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
(ANVISA)
, e de aco
rdo com a
Lei n° 11.343/06
”
, cujo documento foi subscrito pelo perito
oficial
criminal
M
o
a
ci
r
de Oliveira
.

Destaques no original

É sabido que, nos termos do art. 50, §§1º e 2º, da Lei n. 11.343/06, para fins de verificação da materialidade do tráfico de drogas são necessários, em regra, dois laudos: o de constatação e o definitivo
,

p
restando o primeiro para comprovar a materialidade do ato infracional no momento da lavratura do auto de apreensão em flagrante, enquanto o segundo se destina a comprovar a natureza e a quantidade da droga.

No entanto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, a ausência dolaudopericial definitivo não gera nulidade, po
is
, para a comprovação da materialidade, é suficiente olaudopericial preliminar, especialmente quando permite grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo,
como ocorre na hipótese,
na medida em que traz todas as informações necessárias à comprovação da materialidade
,
não havendo razão para que a ref
erida prova seja desconsiderada
, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE.
JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. IMPERIOSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
). 2. Na hipótese vertente, não se constata o referidoprejuízo, sobretudo porqueo laudo toxicológico definitivo foi elaborado e juntado aos autos antes da apresentação das alegações finais pela Defesa e não implicou qualquer inovaçãoem relação ao auto de constatação elaborado por ocasião do flagrante.
3. De todo modo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo" (
EREsp
1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016,
DJe
09/11/2016)
.
4. A internação de adolescente que comete ato infracional equivalente ao crime de tráfico ilícito de drogas é cabível em casos excepcionais, nomeadamente quando as circunstâncias concretas demonstrem se tratar da única medida socioeducativa adequada à sua ressocialização.

5. No caso, o Agravante-contra o qual há registro deoito processos por tráfico de drogas, além de procedimento instaurado por ato infracional equiparado a roubomajorado e participação em tentativa de fuga com agressões a agentes socioeducativos -já havia cumpridointernação (imposta por decisão definitiva), convertida posteriormente em medida socioeducativa em meio aberto, pela prática de ato infracional análogo ao crime do art. 33,caput, da Lei n.11.343/2006, quando foinovamente apreendidopela infração de comércio de drogas ora tratada, o que configura a hipótese dereiteração infracionale demonstra a necessidade da medida em meio fechado. 6. "É assente nesta Corte que não se exige o trânsito em julgado de sentença na qual tenha sido julgada procedente representação pela prática de ato infracional para a
caracterização da reiteração, bastando, para tanto, a existência de pronunciamento do Judiciário sobre as imputações que pesam em desfavor do adolescente" (
AgInt
no HC 446.320/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
12/11/2018; sem grifos no original). 7. É certo que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso. No âmbito deste Superior Tribunal, inclusive, há precedentes no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; circunstâncias cumulativas não demonstradas no caso. 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 669.046/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA
, julgado em 22.02.2022
e publicado no
DJe
03.
03
.
2022)
Destacamos

Logo, existindo nestes autos, laudo de constatação provisório que
externe
grau de certeza acerca do material apreendido, a
ausência de
laudo toxicológico definitivo

revela-se irrelevante para fins de comprovação da materialidade do crime atribuído
à
apelante.

No que se refere à

autoria delitiva,
por sua vez, insta frisar que
não há insurgência
por parte da
defesa
d
os
apelante
s
, de modo que a
s
conden
aç
ões
que lhe
s foram
imposta
s
pelo delito de tráfico de drogas deve
m
ser mantida
s
.

No que tange ao pleito de reforma da dosimetria da pena aplicada ao
s
apelante
s
, para melhor compreensão da matéria
, insta trazer à colação
os fundamentos utilizados pelo sentenciante
nesse particular
:

[...]
DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição das penas, passo a individualizá-las de forma conjunta em relação aos réus, vez que similares as suas condições.

Em primeira fase, consigno que a culpabilidade dos acusados não extrapolou o tipo penal. No que toca aos antecedentes, verifica-se do executivo de pena de n. 2865-23.2013.8.11.001, a
multirreincidência
de
Olício
. Por outro lado, registro a primariedade do acusado Robson. Inexistem nos autos dados concretos para se aferir as condutas sociais e a personalidade dos agentes. Os motivos, circunstâncias e consequências do delito, são próprios do tipo penal.

No que toca à quantidade e natureza da droga, verifico ser expressiva e, em relação à cocaína, causadora de maior dependência química, exigindo maior repressão estatal (514,72g de cocaína), razão pela qual valoro negativamente tais circunstâncias. Em relação ao comportamento da vítima, nada há a ser ponderado.

Assim, fixo a pena-base em:

- 07 anos de reclusão e 700 dias-multa para o réu Robson;

- 08 anos de reclusão e 800 dias-multa para o acusado
Olício
.

Em segunda fase inexistem atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante da reincidência em relação ao acusado
Olício
, passo a
dosar-lhe
a pena em 9 anos e 8 meses de reclusão e 933 dias-multa.

Em terceira fase, incidindo a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006, aumento as penas para:
- 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e seis) dias-multa, para o réu Robson;

- 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 1088 dias-multa para o réu
Olício
.

Incidindo ao réu Robson a figura do tráfico privilegiado, reduzo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 272 dias-multa.

Para cumprimento da pena, fixo os regimes:

- ABERTO para o acusado Robson Pereira Gabriel;

-
e
FECHADO para o réu
Olicio
Dos Santos Monteiro.

Deixo de operar a detração penal, visto que não influenciará nos regimes de cumprimento de pena ora estabelecidos.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao acusado Robson por duas restritivas de direitos, consistentes em: prestação pecuniária em valor correspondente a dois
salários mínimos
vigentes ao tempo do efetivo pagamento, destinados ao Conselho da Comunidade local; e limitação de final de semana consistente na obrigação de permanecer em sua residência aos finais de semana pelo tempo de duração da pena privativa de liberdade.
[...]
(Trechos extraídos da sentença condenatória vista no ID 214109400, p. 59-
61
)

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal.

No caso em apreciação
,
extra
i
-se
da leitura da parte da sentença condenatória transcrita
acima
que, no que diz respeito à primeira
fase da dosimetria, a sentenciante, utilizando-se de seu poder discricionário e com base em fundamentação idônea, sopesou pejorativamente
par
a Robson uma circunstância judicial: a natureza e quantidade
de entorpecente, elevando a basilar em 2 (dois) anos; já
para

Olício
,
foram sopesadas duas circunstâncias judiciais: antecedentes criminais
, elevando a pena basilar em 1 (um) ano,

bem como
a natureza e quantidade de entorpecente,
que redundou em um aumento
de 2 (dois) anos

n
a pena-base
.

Conforme acima foi asseverado
,

Olício
e Robson colima
m
que a pena inicial seja retificada,
porque
“
o juízo a quo valorou de maneira excessiva”
, argumentando
, em complemento,

que
houve
recrudesci
mento de
2 (dois) ano
s
acima do mínimo legal em razão da negativação da natureza e
a quantidade da droga, violando, assim, o princípio mencionado em linhas volvidas.

T
ê
m razão
Olício
dos Santos Monteiro e Robson Pereira Gabriel.

Isso porque a prolatora do édito condenatório, ao valorar negativamente a quantidade e a natureza da droga, fixou a pena-base de Robson em 7 (sete) anos de reclusão,
ou seja,
2 (dois) anos acima do mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas. Por sua vez, em relação a
Olício
, além dos antecedentes criminais, também foi considerada de forma negativa a quantidade e a natureza da droga, o que resultou em uma pena de 8 (oito) anos de reclusão, ou seja, 3 (três) anos acima do mínimo legal previsto para o crime em questão.

Sendo assim, embora
seja cediço
que a definição do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica
está
abrangida pelo poder discricionário da juíza, no caso destes autos, conforme foi dito acima, pena inicial foi estipulada exacerbadamente, e, por isso, deve ser redimensionada para quantitativo justo e proporcional à prática do ilícito praticado por
Olício
e Robson, segundo a finalidade da pena.

No que atine
à
temática, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Desse modo, é just
a
e proporcional a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo)
sobre
o intervalo da
s
pena
s
mínima e máxima prevista
s
para o crime para a circunstância judicial
,

concernente à
natu
reza e
à
quantidade de entorpecente
apreendido
,
medida que será adotada
.

Destarte, com alicerce no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a estabelecer a
s

pena
s dos apelantes
pela prática do crime de tráfico de drogas, da seguinte forma:

Dosimetria de
Olício
dos Santos Monteiro

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a negativação dos antecedentes criminais e da quantidade de droga apreendida, de modo que, considerando a inexistência de depreciação das demais circunstâncias judiciais, majoro a pena-base em 1/8 (um oitavo) e mantenho o quantum
utilizado para elevar os antecedentes criminais
, fixando
a sanção inicial
em 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 7
25
(setecentos e
vinte e
cin
co
) dias-multa.

Na segunda fase, vejo que não existem circunstâncias atenuantes
, contudo
,
presente a agravante da reincidência prevista no art. 61, I,
do Código Penal, agravo a pena em
1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 8 (oito)
anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 846 (oitocentos e quarenta e seis) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem minorantes a serem consideradas,
entretanto
,
presente a majorante de envolvimento de adolescente, prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06,
a pena
resulta
em

9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 987 (novecentos e oitenta e sete) dias-multa
, a qual torno definitiva
.

Dosimetria de Robson Pereira Gabriel

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a negativação da quantidade e natureza d
a
droga apreendida, de modo que, considerando a inexistência de depreciação das demais circunstâncias judiciais, majoro a pena-base em 1/8 (um oitavo), fixando-a em
6
(se
is
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão e
625
(se
is
centos e
vinte e
cin
co
) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes a serem consideradas, mantenho a pena em formação.

Na terceira fase,
presente a majorante de envolvimento de adolescente, prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06,
a pena
resulta
em

7
(
sete)
anos,
3
(
três
) meses e 1
5
(
quinze
) dias de reclusão e 7
29
(
setecentos e vinte e nove
) dias-multa
.
Há
, ainda,
o reconhecimento do tráfico privilegiado, de forma que diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em
2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Olício
dos Santos Monteiro e Robson Pereira Gabriel
, para o fim de
alterar o
quantum

de aumento decorrente da negativação da
circunstância judicial da quantidade e natureza da droga,

readequando

a pena definitiva do
primeiro apelante
para
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
987 (novecentos e oitenta e sete) dias-multa

e, para
o segundo apelante
,

redimensiono a pena para
2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias
de reclusão, em
regime aberto
, e
243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
,
mantendo
inalterados
os demais termos da condenação
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024